Tribunal: STF
Processo: Rcl 3429
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Decreto de expropriação. Ato
   atacado em mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida.
   Alegação de ofensa a decisão denegatória proferida noutro mandado
   de segurança. Direito hipotético dos reclamantes aí não
   examinado. Pedido não conhecido. Agravo improvido. Não se conhece
   de reclamação que não se funde numa das hipóteses previstas no
   art. 102, inc. I, alínea a, da Constituição da República.